Tribunal: TCU
Processo: 029.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Suely Oliveira de Albuquerque, em razão do recebimento de pagamentos indevidos, na condição de beneficiária do Soldado Valdomiro Lins de Albuquerque, acarretando dano ao Erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor da Sra. Suely Oliveira de Albuquerque, em razão do recebimento de pagamentos indevidos, na condição de beneficiária do Soldado Valdomiro Lins de Albuquerque, acarretando dano ao Erário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Suely Oliveira de Albuquerque, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar a responsável designada no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/11/2014 11.674,80 2/12/2014 1.533,82 2/1/2015 1.533,82 2/2/2015 1.533,82 2/3/2015 1.466,67 2/4/2015 1.659,11 2/5/2015 1.659,11 2/6/2015 1.659,11 2/7/2015 2.514,42 2/8/2015 1.659,11 2/9/2015 1.859,11 2/10/2015 1.659,11 2/11/2015 1.859,11 2/12/2015 2.514,32 2/1/2016 1.659,11 2/2/2016 1.659,11 2/3/2016 1.659,11 2/4/2016 1.659,11 2/5/2016 1.659,11 2/6/2016 1.659,11 2/7/2016 2.524,32 2/8/2016 1.659,11 2/9/2016 1.750,25 2/10/2016 1.750,25 2/11/2016 1.750,25 2/12/2016 2.699,42 2/1/2017 1.750,25 2/2/2017 1.870,65 2/3/2017 1.870,65 2/4/2017 1.870,65 2/5/2017 1.870,65 2/6/2017 1.870,65 2/7/2017 2.854,90 2/8/2017 1.870,65 2/9/2017 1.870,65 2/10/2017 1.870,65 2/11/2017 1.870,65 2/12/2017 935,33 2/1/2018 935,33 2/2/2018 1.008,18 2/3/2018 1.008,18 2/4/2018 1.008,18 2/5/2018 1.008,18 2/6/2018 1.008,18 2/7/2018 1.008,18 2/8/2018 1.008,18 2/9/2018 1.008,18 2/10/2018 1.008,18 2/11/2018 1.008,18 2/12/2018 1.008,18 2/1/2019 1.008,18 2/2/2019 1.075,98 2/3/2019 1.075,98 2/4/2019 1.075,98 2/5/2019 1.075,98 2/6/2019 1.075,98 2/7/2019 1.630,60 2/8/2019 1.075,98 2/9/2019 1.075,98 2/10/2019 1.075,98 2/11/2019 1.075,98 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Comando da 1a Região Militar.